Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-25.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
2. No caso dos autos, contudo, os elementos de prova carreados aos autos não fornecem a segurança necessária para o édito condenatório. A força probatória da palavra da vítima é mitigada pelos episódios de alucinação corroborados pela prova testemunhal, além do fato de não ter sido encontrada amostra biológica do réu. Em suma, há lacunas e dúvidas acerca da autoria e das circunstâncias do evento narrado na peça acusatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.